Tribunal: TJMT
Processo: 1007406-22.2021.8.11.0007
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007406-22.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AMILTON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 012.498.821-09 (APELANTE), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HEMERSON LUIZ PEREIRA - CPF: 544.665.041-72 (ASSISTENTE), CLAUDIOVINO MARTINS - CPF: 003.009.521-20 (ASSISTENTE), CLEOMAR ATILIO CIGOLINI - CPF: 979.642.711-72 (ASSISTENTE), SCHILSEN CARLA RIBEIRO ZANARDI - CPF: 223.728.438-50 (TERCEIRO INTERESSADO), G. D. C. D. S. P. - CPF: 058.922.111-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO PADRASTO DA VÍTIMA. FORNECER E ENTREGAR BEBIDA ALCÓOLICA, AINDA QUE GRATUITAMENTE, DE QUALQUER FORMA, A CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 217-A, CP E ART. 243, DO ECA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. NEGATIVA DE AUTORIA PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO EFICAZ. SENTENÇA CONDENATÓRIA EMBASADA NA PALAVRA DA VÍTIMA E EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS.
2. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA.

ABALO PSICOLÓGICO CONSTATADO. INEXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO FAMILIAR. CRIME PRATICADO PELO PADRASTO DA VÍTIMA.

3.

AFASTAMENTO
DA INCIDÊNCIA DO ART. 61, II, F, DO CP E DO ART. 226, II, DO CP.
IMPROCEDÊNCIA. CRIME CONTRA ENTEADA E NO ÂMBITO DOMÉSTICO (COABITAÇÃO).
4.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA,
EX OFFÍCIO.

ACUSADO QUE CONFESSOU PARCIALMENTE O DELITO NA FASE JUDICIAL. CONFISSÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA, AINDA QUE O JUIZ NÃO A TENHA UTILIZADO COMO FUNDAMENTO NA CONDENAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
,
PARA APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.1.
Impõe-se a manutenção da sentença condenatória de crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, CP), afastando-se a incidência do axioma
in dubio pro reo
, negativa de autoria e ausência de prova material e de autoria,

quando o acervo probatório constituído pelo depoimento extrajudicial da vítima, à época com 14 anos de idade, da declaração obtida durante a colheita do Depoimento sem Dano, das declarações da genitora e das testemunhas, é eficaz em comprovar que houve a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, desde que a vítima tinha 11 anos de idade e, conjunção carnal, quando esta tinha 13 anos de idade, praticados pelo apelante contra a enteada.

1.2
. Se a negativa de autoria é fraca e isolada dos autos, porquanto o apelante não se desincumbiu de comprovar suas declarações, em clara inobservância ao art. 156 do CPP, é inviável absolvê-lo dos crimes pelos quais foi condenado, pois as provas acusatórias são firmes, seguras e harmônicas.

2.
O crime de Estupro contra menor de quatorze anos contempla presunção absoluta de violência (Súmula 593, do STJ), outrossim, não se desconhece as decisões sobre a relativização da vulnerabilidade da vítima, entretanto, relativas a casos excepcionalíssimos, sempre visando a
proteção constitucional à família, ainda que porventura tenha sido constituída ao arrepio da Lei.

In casu
,
as relações sexuais, independente de terem sido consentidas, provocaram importante abalo psicológico à vítima, ocorreram às escondidas, tendo como agente do delito o seu padrasto, circunstâncias estas, que nem de longe se assemelham às dos casos excepcionados pela jurisprudência de nossos tribunais.

3.

Não há que se cogitar de afastamento da causa de aumento de pena do art. 226, II, da mesma fonte legislativa, quando se tratar de crime praticado no âmbito doméstico, ou seja, com coabitação e sendo o apelante, padrasto da vítima.

4.

Consoante entendimento firmado na Corte Cidadã, a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena intermediária, mesmo que não seja utilizada pelo Juiz sentenciante como convencimento para a condenação, providência que no caso é aplicada de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

A. R. da S.
foi
condenado
pelo
Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
pelas práticas do crime de
Estupro de Vulnerável, praticado pelo padrasto da vítima,

em continuidade delitiva
(art. 217-A, §1o, c/c art. 71 e 226, inc. II, ambos do CP), e do crime de
F
ornecer e entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica
(art. 243 do ECA), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de
14 anos, 4 meses e 24 dias
de
reclusão
e, à pena de
2 anos e 4 meses de detenção
, e ao pagamento de
14 dias-multa
(ID
136217806).

Nas razões recursais, o apelante almeja a
absolvição de ambos os delitos
, porque ausente prova da materialidade e autoria, por não restar comprovado que concorreu para os crimes, bem como diante da negativa de autoria, com suporte no axioma
in dubio pro reo
(art. 386, incisos I, II, IV, V, VII, do CPP).

Alternativamente
, com relação ao delito de
Estupro de Vulnerável,
visa, ainda, à
absolvição
com base no art. 386, III do CPP, pois na hipótese, seria viável o reconhecimento da presunção de vulnerabilidade relativa, já que as relações sexuais ocorridas entre apelante e vítima foram consentidas.

Caso vencido em tais teses almeja ao menos, o
afastamento da causa de aumento
descrita no art. 226, II do CP, reconhecida no crime de Estupro de Vulnerável (ID 136217819).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 136217821).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID 137062192):

“Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Defesa. Requer a absolvição do Recorrente, com base na alegação que as provas constantes nos autos não são fortes e coesas para sustentar o édito condenatório.
Impossibilidade.
Palavras da vítima e das testemunhas indicam a autoria e materialidade em desfavor do Apelado.
Parecer pelo desprovimento do recurso interposto
”. Destaque original.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,22
de agosto de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Dessume-se do caderno probatório que, entre os anos de 2018 a 2021,
A. R. da S.
praticou, por várias vezes, atos libidinosos, conjunção carnal e sexo anal com a vítima
G. de C. dos S. P.
que à época, tinha 11 anos de idade.

A. R. da S
era padrasto da menina, e com isso aproveitava-se da relação de proximidade para acariciar o corpo dela e espia-la a trocar de roupa, em 2018, quando ela tinha 11 anos de idade. Quando a menina tinha 12 anos de idade,
A. R. da S.,
convidou-a para tomar banho com ele, ocasião em que passou a mão no corpo da menina e a ordenou que tocasse em seu órgão genital.

Além disso, entre os anos de 2020 e 2021,
A. R. da S.
fez “acordos” com a menina, para que ela o masturbasse e praticasse sexo oral nele, e em troca, ele intermediaria com a genitora da menina, para esta, atendesse aos pedidos da vítima.

Por fim, relata-se que em 8.12.2021,
A. R. da S.
ofereceu e entregou bebida alcóolica à menina, que possuía 14 anos de idade (entre cerveja e doses de cachaça), sob o pretexto de convidá-la para realizar um frete, e no trajeto, praticou conjunção carnal com a menina.

Diante desse cenário, ele foi denunciado pela prática dos crimes insculpidos nos artigos 217-A, §1o, c/c art. 71 e 226, inc. II, ambos do CP e
art. 243 do ECA.

Após regular trâmite da Ação Penal,
Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
pelas práticas do crime de
Estupro de Vulnerável, praticado pelo padrasto da vítima,

em continuidade delitiva
(art. 217-A, §1o, c/c art. 71 e 226, inc. II, ambos do CP), e do crime de
F
ornecer e entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica
(art. 243, do ECA), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de
14 anos, 4 meses e 24 dias
de
reclusão
e, à pena de
2 anos e 4 meses de detenção
, e ao pagamento de
14 dias-multa.

Inconformado, o apelante busca a reforma do posicionamento adotado pelo singular Juízo, motivo pelo qual passo à análise das teses, por tópicos.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE FORNECER E ENTREGAR BEBIDA ALCÓOLICA AINDA QUE GRATUITAMENTE, DE QUALQUER FORMA, A CRIANÇA OU ADOLESCENTE.

A
materialidade
e
autoria
dos crimes insculpidos nos artigos 217-A, §1o, c/c art. 71 e 226, inc. II, ambos do CP e
art. 243 do ECA,
estão sobejamente demonstradas através do Auto de Prisão em Flagrante (ID 136217696), do Boletim de Ocorrência (ID 136217698), do Registro Geral da criança (ID 136217731 – fl. 9), do Esquema das Lesões Existentes na Região Perineal e Vulvar (ID 136217731 – fls. 10/12), Relatório confeccionado pelo Conselho Tutelar (ID 136217725 – fls. 5/6), do Relatório de Investigação no. 2021.7.52371 (ID 136217727), dos depoimentos extrajudiciais e judiciais da vítima, testemunhas, informantes e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante (ID 136217701/02/03/05/06 e 136217791).

Em linhas gerais, o Laudo Pericial constou a presença de equimoses em região “peri himenal cuja lesão pode ser de relação sexual”, além de presença de uma fissura, indicando “que houve algo que abriu o canal anal mais que a sua capacidade ou forçando que provocou a ruptura da mucosa” (ID 136217731).

Visando a
absolvição dos delitos
pelos quais foi condenado, nesta instância, o apelante apresentou diversas vertentes, defendendo que há falta de prova da materialidade e autoria dos crimes, que não restou comprovado que o apelante concorreu para os delitos, além da negativa de autoria, invocando o axioma
in dubio pro reo
(art. 386, incisos I, II, IV, V, VII, do CPP).

Em suma, com relação à materialidade, a Defesa sustenta que o Boletim de Ocorrência e o Relatório Psicológico (referente ao depoimento especial), “estão carregados de vícios e psicoses acusatórias”.

Quanto à autoria, alegou que tanto as declarações da vítima, quanto da genitora, visam prejudicar o apelante, já que ele traiu a sua ex-convivente (genitora), “com a sua própria filha e por vontade dela”, a qual teria confirmado que “perdeu a sua virgindade com o apelante” quando já tinha seus 14 anos de idade completos e, sequer, demonstrou qualquer tipo de tristeza durante seu depoimento, defendendo, ainda, que caberia, ao caso, o reconhecimento da presunção de vulnerabilidade relativa, quanto ao delito de estupro.

Contudo, após detida análise dos autos, impossível passar despercebido que, segundo os depoimentos da vítima, na fase policial, ela narrou que os abusos iniciaram quando tinha 11 anos de idade, porque certa vez, enquanto ela dormia, o apelante levantou seu vestido e ela “fez de conta que estava acordando e ele parou”, além do fato, que ele a observava quando ela trocava de roupa.

Declarou que em outras oportunidades, o apelante aguardava a genitora da menina (
Rita de Cássia Batista dos Santos
) sair da residência, momento em ele convidava a menina para tomar banho com ele e passava a mão pelo corpo dela, bem como “a fazia tocar nas partes íntimas dele”.

Relatou, também, que quando ela possuía 12 anos, quando eles tomavam banho juntos, ele dizia para a menina que, se ela contasse para a genitora “ele negaria até morte”. Além disso, no ano de 2021, o apelante dizia à ela que iria intervir com a genitora para que esta deixasse a menina fazer algo que quisesse, e em troca, ela teria que retribuí-lo com sexo oral e masturbação.

Expôs que, na data de 8.12.2021, foi “fazer frete” com o apelante, e no trajeto, ele ofereceu-lhe bebida alcóolica (cerveja e velho barreiro), oportunidade em que mantiveram relações sexuais no interior do caminhão, frisando que ele lhe pediu que não contasse a ninguém, para não “destruir” a felicidade de sua genitora (ID 136217703).

Durante a audiência de depoimento especial, realizado em 30.03.2022, a vítima confirmou na íntegra as suas declarações prestadas na fase policial, esclarecendo que, o apelante, “
começou a mexer
” com ela, desde os 11 anos de idade. Ressaltou que foram várias as vezes que tais fatos aconteceram, vez que ele tocava seu corpo com frequência, além das inúmeras masturbações, sexo oral e das diversas vezes que consumiu bebida alcóolica oferecida pelo apelante.

Demais disso, ele a observava em seu quarto, a conduzia para tomar banho com ele, momento em que sentia forçada a fazer o que ele lhe pedia. Além disso, a sua genitora localizou uma câmera espiã noturna de alta qualidade no interior da residência, revelando ter medo em razão desses acontecimentos.

Descreveu que, certa vez, ela foi fazer um frete com o apelante e levou uma amiga (identificada como
Lorena
), acreditando que se ela convidasse alguém para ir junto, “ele não teria coragem de mexer” com ela. No entanto, após consumirem pinga e cerveja, o apelante ordenou à vítima que tomasse banho no riacho com sua amiga (
Lorena
), nuas, ocasião em que o apelante “esfregou a mão dele no bico do meu peito”, disse para que elas se beijarem e ainda gravou tal cena no celular dele.

Depois de deixarem a amiga (
Lorena
) na residência desta, a vítima e o apelante foram para a casa trocar de roupa, e na sequência, se dirigiram para um jogo de vôlei, marcado previamente com um grupo de amigos. Ao chegarem no local, o apelante saiu do veículo, contudo, a vítima permaneceu no interior do carro, pois estava cansada, embriagada e triste, momento em que a testemunha
Schilsen
foi em direção à vítima que lhe confidenciou os fatos.

Esclareceu, ainda, que quando ela tinha 13 anos de idade, manteve relação sexual com o apelante, consistente em sexo anal, por 3 vezes. Além disso, em suas palavras, ela esclareceu que, quando ele “tirou a minha virgindade, eu estava desmaiada” (quando ela tinha 14 anos de idade), quando foi realizar um frete com o apelante, em setembro de 2021. Relatou, também, que teve medo de “ir presa junto”, por conta de não ter dito nada a ninguém e que sofreu muitos jogos psicológicos por parte do apelante, que sempre a manipulava, dizendo-lhe: “me paga o que você me deve” e sentia muito “mal por causa dele” (ID 136217791).

Schilsen Carla Ribeiro Zanardi,
testemunha, confirmou as declarações da vítima, esclarecendo que estava na partida de vôlei, em que o apelante teria marcado previamente pelo telefone, e ao apelante chegar ao local combinado, desceu do veículo sozinho o que a levou perguntar sobre a vítima, respondendo que ela estaria no interior do carro. Assim, a declarante foi até o veículo e ao conversar com a vítima e notou tanto o cheiro forte de cigarro, quanto o fato de a vítima estar embriagada. Nesse ínterim, a vítima lhe disse que estava sendo abusada pelo apelante há tempos, momento em que a declarante levou a menina para a sua residência (ID 136217706 e 136217791).

A testemunha
Cleomar Atilio Cigoline,
em ambas as fases da persecução, relatou que participava de uma partida de vôlei e após um período, o apelante chegou no local. No entanto, notou que a testemunha
Schilsen
teve uma “conversa calorosa com o apelante. Diante disso, o declarante se dirigiu até a casa de
Schilsen
e se deparou com a vítima visivelmente embriagada, nervosa e chorando, momento em que
Schilsen
lhe contou os relatos da vítima (ID 136217705 e 136217791).

Segundo a genitora da vítima,
Rita de Cassia Batista dos Santos,
na fase judicial, no dia 8.12.2021, a vítima foi fazer um frete com o apelante e na sequência foram para o jogo de vôlei. Empós, recebeu uma ligação do apelante lhe dizendo que a testemunha
Schilsen
iria entrar em contato com a Polícia, porque ele teria oferecido bebida alcóolica à menina, visto que estava “bêbada”. Ao questionar o apelante, ele confirmou que teria oferecido bebida alcóolica à vítima.

Dessa forma,
Rita
dirigiu-se até a casa da testemunha
Schilsen
e conversou com a vítima que relatou com detalhes sobre os abusos sofridos, desde os 11 anos de idade, além do episódio que a vítima, a amiga da vítima (
Lorena
) e o apelante, consumiram bebida alcóolica e tomaram banho no rio sem roupa. Frisou por fim, que toda a família (genitora, vítima e irmão) estariam sendo atendidos por psicológico (ID 136217791).

Os policiais militares,
Hemerson Luiz Pereira
e
Claudiovino Martins,
responsáveis pela prisão em flagrante, relataram que a menina que estava na residência da testemunha
Schilsen
, se apresentava “bem abalada emocionalmente” e narrou ter sido abusada pelo apelante, confirmando que ele teria lhe oferecido bebida alcóolica (ID 136217701/02 e 136217791).

Ressalta-se que os relatos da vítima, foram convalidados pela psicóloga, responsável pelo atendimento do caso, que consignou no Relatório da Audiência de Depoimento Especial, que o referido depoimento preencheu os critérios de credibilidade e não apresentou quaisquer influências de terceiros acerca da narrativa da vítima sobre os abusos psicológicos, físicos e sexuais que ocorreram dos 11 aos 14 anos de idade, por parte do apelante, incluindo-se exploração sexual em troca de remuneração e garantia de que seus segredos seriam guardados, induzindo-a a se sentir culpada e responsável por tudo que estava acontecendo (ID 136217795).

O apelante,
A. R. da S.
, na fase extrajudicial permaneceu em silêncio (ID 136217708). Na fase judicial, o apelante afirmou que praticou conjunção carnal com a vítima (penetração vaginal), tão somente, quando ela completou 14 anos de idade e que jamais ofereceu bebida alcóolica para a vítima. Confirmou que, de fato, quando fez um frete com a vítima e a amiga (
Lorena
), tomaram banho no riacho, e que a vítima e a amiga (
Lorena
) ingeriram bebida alcóolica enquanto ele realizava o descarregamento da carga, mas ele não ofereceu a bebida (ID 136217791).

Nesse ponto, cediço que o ato libidinoso pode ser toda e qualquer conduta feita para satisfazer a lascívia, uma vez que o tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal, consuma-se com a submissão de menor de 14 anos, não só à conjunção carnal, mas também com toques nas partes íntimas e estes, incluindo-se aqui, a conjunção carnal, foram atos narrados com precisão no curso da instrução processual, demonstrando a incursão do apelante na prática do crime de estupro de vulnerável.

Assim, independente da negativa de autoria, o acervo probatório permanece hígido para subsidiar o decreto condenatório.

Isso, porque se depreende da sentença de Primeiro Grau que os relatos da vítima e testemunhas foram eficazes para comprovar a autoria e materialidade delitivas, unidas as provas colacionadas aos autos,
verbi gratia,
Boletim de Ocorrência, Relatório da Audiência de Depoimento Especial entre outras provas, aptas, portanto, a formar o convencimento e embasar a condenação, pelos crimes insculpidos nos artigos 217-A, §1o, c/c art. 71 e 226, inc. II, ambos do CP e
art. 243 do ECA.

Nesse sentido é assente o posicionamento das Cortes Superiores:

“(...) O estupro de vulnerável objetiva o resguardo, em sentido amplo, da integridade moral e sexual dos menores de 14 (quatorze) anos de idade, cuja capacidade de discernimento a respeito do exercício de sua sexualidade é reduzida "[...]
nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos"
(AGRG no AREsp 1.646.070/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). Súmula 593, do C. STJ:“O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”
O art. 243 do ECA trata da incriminação das condutas que têm o condão de fazer chegar às mãos de um menor de 18 (dezoito) anos bebida alcoólica ou qualquer produto cujo componente possa causar dependência física ou psíquica
(...)”. (N.U 0003196-03.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022). Destaquei.

Acresça-se ainda, que o apelante
praticou os

crimes
pelos quais foi condenado, pois sem sua participação, os delitos não seriam consumados, não havendo que se falar em absolvição em razão de não ter concorrido para os crimes.

Noutra senda, inaplicável o princípio do
in dubio pro reo,
haja vista que não há dúvidas tanto cometimento do crime de estupro de vulnerável, quanto pelo crime insculpido no art. 243, ECA por parte do apelante. Explico.

A uma, o depoimento da vítima em sede extrajudicial foi preciso, e ratificado em Juízo pela audiência de Depoimento sem Dano.

A duas, os depoimentos da vítima foram corroborados pelos depoimentos das testemunhas indicadas acima, em ambas as fases da persecução penal.

A três, de ver-se, ainda, o depoimento da genitora da vítima, a qual, em Juízo, confirmou que a vítima lhe confidenciou que os abusos iniciaram desde que ela tinha 11 anos de idade e que manteve relação sexual com o apelante no dia 8.12.2022 (aos 14 anos) e que este lhe ofereceu bebida alcóolica, aliado à afirmação do próprio apelante à genitora, que ele teria oferecido bebida alcóolica naquele dia.

Destarte, através da leitura da sentença condenatória, extrai-se que, o singular Juízo analisou com acuidade e cautela todas as provas constituídas nos autos, demonstrando com clareza a sua linha de raciocínio, clarificando todos os elementos de provas que levaram até a conclusão pela condenação do réu.

Outrossim, malgrado o réu tenha negado a empreitada criminosa, refutando a prática de abusos sexuais, sua versão se mostra isolada, visto que, sequer, produziu qualquer prova que pudesse enfrentar a prova acusatória, em clara inobservância ao art. 156 do CPP.

Para além disso, ao contrário do que entende a Defesa, o
“boletim de ocorrência, o termo de declarações e o relatório psicológico, todos firmados por agentes que gozam de fé pública”. (TJ-SC - APR: 00060688720148240015 Canoinhas 0006068-87.2014.8.24.0015, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 21/08/2018, Segunda Câmara Criminal).

Logo, na espécie, as declarações da ofendida seguem corroboradas por outros elementos de provas, o que se sobrepõe às teses defensivas, que aparecem desacompanhadas de qualquer substrato probante.

2.
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECONHECIMENTO DA VULNERABILIDADE RELATIVA

Em derradeira linha defensiva, com relação ao delito de Estupro de Vulnerável, alega-se que seria o caso de
absolvição,
com base no art. 386, III do CPP, porque na hipótese, seria viável o reconhecimento da presunção de vulnerabilidade relativa, já que as relações sexuais entre apelante e vítima foram consentidas.

Sobre o assunto, conquanto
a redação do art. 217-A,
caput,
do Código Penal estabeleça que a

prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos caracteriza Estupro de Vulnerável, a depender da realidade social e fática apresentada ao caso, de fato, se permite relativizar a situação de vulnerabilidade, em casos
excepcionalíssimos
, especialmente, quando demonstrado que o apelante se envolveu amorosamente com a vítima e com ela, constituído família, inexistindo
qualquer indício de que sua conduta tenha sido abusiva ou que tenha, ele, se aproveitado da inocência da ofendida (Vide
STJ - AREsp: 1555030 GO 2019/0233236-0)
.

Todavia, a hipótese acima
não
se aplica ao caso em análise.

No caso em espécie, não restou configurado que o apelante teria interesse em constituir família com a vítima, além de tudo, era padrasto desta, e as relações sexuais ocorreram às escondidas.

Para além disso, a vítima afirmou ter raiva do apelante, nojo e tristeza, pois, conforme o Relatório subscrito pela psicóloga – Depoimento sem Dano -, constatou-se que o apelante induzia a vítima a se sentir culpada pelo que estava acontecendo, e se a menina contasse para alguém, seria a responsável pelo sofrimento que causaria à sua genitora. Consta, também, que a vítima sentia medo por achar que seria presa e abandonada pela família, o que revela que os fatos lhe causaram abalo psicológico, tanto, que começou a apresentar dificuldade para dormir, se alimentar, sensações de pânico, pesadelos e crises de ansiedade (ID 136217795).

Além de tudo o que foi exposto, para a caracterização do crime de Estupro de Vulnerável é
irrelevante
o fato de que a vítima tenha
consentido as relações sexuais,
visto que,
o ato sexual com menores de 14 anos é proibido conforme a Lei no 8.069/90
.

Portanto, em que pese os argumentos defensivos, incabível aplicar-se ao caso a relativização da vulnerabilidade da vítima. Nesse sentido, colaciona-se julgado da Corte Cidadã:

“(...) 2. Nos termos da Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça, "o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente". É também firme a orientação de que a presunção de violência é absoluta, não comporta relativização (...)”. (AgRg no REsp n. 1.918.000/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

A propósito, eis o teor da Súmula 593 do STJ:

“
O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos
,
sendo irrelevante
eventual consentimento da vítima para a prática do ato
, sua experiência sexual anterior
ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.

Ademais, em se tratando de crime contra a dignidade sexual, comumente praticado às ocultas, a palavra firme e coerente da vítima assume especial importância no contexto probatório.

Nesse sentido, eis o Enunciado Orientativo no. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.

3.

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO

Finalmente, caso vencida em tais teses, a Defesa almeja ao menos, o afastamento da causa de aumento descrita no art. 226, II do CP.

No entanto e sem delongas, a causa especial de aumento prevista no art. 226, II, do CP, deve ser mantida, uma vez que os delitos foram praticados por padrasto contra enteada, sendo, este grau de parentesco, situação expressamente prevista no mencionado dispositivo legal.

Não se pode ignorar que,
in casu,
o apelante possuía relação de autoridade com a vítima, pois inclusive, consoante depoimento da genitora da vítima (
Rita de Cassia Batista dos Santos)
, o apelante tratava a vítima e seu irmão como se pai fosse (ID 136217791). Nessa linha intelectiva, colaciona-se julgado desta Terceira Câmara Criminal:

“(...)5. Tratando-se de crime de estupro de vulnerável praticado por padrasto contra a enteada, impõe-se ratificar a incidência da majorante prevista no art. 226, inc. II, do Código Penal, especialmente se as provas dos autos demonstram a autoridade concreta do réu sobre a menor e a relação de confiança entre eles, na medida em que coabitavam na mesma residência e infante chamava o recorrente de pai. 6. Recurso de apelação criminal parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido (...)”. (N.U 0014057-67.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

Logo, inviável acolher o pleito nesse ponto.

4.

DA PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO

Analisando detidamente a sentença, verifico que, quanto ao delito de Estupro de Vulnerável, malgrado o
apelante tenha
confessado parcialmente
o delito
em juízo, pois afirmou que
manteve relação sexual com a vítima, a qual já tinha 14 anos completos, no dia 14.8.2022,
o magistrado, não utilizou as palavras do apelante para o seu convencimento e tampouco reconheceu a
benesse.

No entanto,
ao meu sentir, ainda que o magistrado assim o tenha feito, cediço que é assegurado ao acusado não produzir qualquer prova contra si, sendo a confissão, por outro lado, um elemento de prova que deve ser valorizado, em favor do réu e da investigação criminal, pois, ao assumir a culpa, está a demonstrar um perfil de personalidade e de comportamento indicativos da intenção de redimir-se, eis, que o primeiro passo de quem se dispõe a emendar-se, é o da assunção da culpa, o reconhecimento de que agiu em desacordo com a lei; e é evidente que abrindo mão de seu direito constitucional de não produzir prova contra si, demonstra sua real intenção de não voltar a praticar crime semelhante, o que, além de tudo, ainda valoriza e estimula a busca da verdade real.

Em recente julgado do
REsp: 1972098 SC,
da Corte Cidadã, de Relatoria do Ministro
Ribeiro Dantas
– 5a Turma –, consignou-se que
o dispositivo do art. 65, III, d, do CP
não exigiu, para sua aplicação, que a confissão do acusado, ainda que seja parcial,
qualificada, extrajudicial ou retratada, tenha sido utilizada como fundamentação na sentença, o que, inclusive, vai de encontro à Súmula 545/STJ, confira-se:

“(...) 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, d, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). (...). 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. (...) 11.
Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(...)”. (STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). Destaquei.

No mesmo sentido, deste Tribunal de Justiça, vide
N.U 1008547-68.2021.8.11.0042 e N.U 1007173-17.2021.8.11.0042.

Assim, como acima esposado, a confissão espontânea do apelante, ainda que parcial e não utilizada na sentença como fundamento condenatório, deve ser reconhecida para atenuar a pena, providência que realizo de ofício, considerando o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, motivo pelo qual assim procedo:

5.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Apelante
A. R. da S.

Estupro de Vulnerável, praticado pelo padrasto da vítima,

em continuidade delitiva
(art. 217-A, §1o, c/c art. 71 e 226, inc. II, ambos do CP) – pena de reclusão de 8 a 15 anos.

Na 1a fase da dosimetria da pena, o sentenciante estabeleceu a pena basilar no patamar mínimo, qual seja se
8 anos de reclusão.

Na 2a fase da dosimetria da pena, diante da ausência de agravantes, mas reconhecida neste Voto, a atenuante da confissão espontânea (
art. 65, III, d, do CP), encontro a pena de
8 anos de reclusão
, em observância à Súmula 231 do STJ a qual prevê que a

“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Na 3a fase da dosimetria da pena, presente a causa de aumento descrita no art. 226, II, do CP, aplicada pelo magistrado na fração de 1/2 (previsão legal), alcanço a pena de
12 anos de reclusão.

Na sequência, perante o reconhecimento da continuidade delitiva (4 vezes), aplico o aumento na fração de 1/5, como estabelecido pelo Juízo
a quo
(Vide:
STJ - AgRg no HC: 548813 MS 2019/0358022-0
) e encontro a pena definitiva em
14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão.

Uma vez que o apelante também foi condenado a pena final de
2 anos e 4 meses de detenção e 10 dias multa,
pelo delito de
F
ornecer e entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica
(art. 243 do ECA) e, reconhecido na sentença o concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as penas e encontro as
reprimendas definitivas de
14 anos 4 meses e 24 dias de reclusão e 2 anos e 4 meses de detenção, e ao pagamento de 10 dias-multa
, mantida a unidade do dia-multa como consta da sentença de 1o grau.

Nesse contexto, em
parcial

consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação, e atuando

de ofício
,

reconheço a confissão espontânea parcial em favor do apelante A. R. da S.
, em relação ao delito de Estupro de Vulnerável

art. 217-A, §1o, c/c art. 71 e 226, inc. II, ambos do CP), mas, impedido de atenuar ainda mais a pena imposta mantenho a
definitiva inalterada
, limitado que estou pelo teor da Súmula 231 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022